Tribunal: TJSP
Processo: 0001448-61.1999.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera – Improcedência da ação – Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo de causalidade –

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais, pretendido pelos autores, ex-funcionários de empresas oleiro-cerâmicas, pela inundação da área utilizada para a extração de argilas, em razão da construção da Usina Hidrelétrica Sérgio Motta de Porto Primavera – Improcedência da ação – Inocorrência de ato ilícito ou de abuso de direito – Ausência de comprovação de nexo de causalidade – Legitimidade de atuação decorrente da prática de atos de império da administração pública, incidindo, na hipótese, o princípio da prevalência do interesse público coletivo sobre o interesse particular individual – Termo de ajustamento de conduta firmado entre a CESP, as empresas oleiro-cerâmicas, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal de Panorama, que visaram minimizar os impactos sociais decorrentes da implantação da Usina, devidamente cumprido – Inexistência de qualquer comprovação de dano direto, remoto ou de dano concreto aos direitos dos autores, especialmente em razão da ausência de diminuição da capacidade operacional e profissional – Alteração da forma da verba honorária de ofício, nos termos do art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido, com observação.